Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso de ação de adjudicação compulsória de imóvel, mostrando-se inestimável o proveito econômico, sobretudo porque não se discute o contrato celebrado para aquisição do bem, que se encontra na posse dos compradores, devem os honorários advocatícios ser fixados de maneira equitativa. Constatada a contradição quanto aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência, impõe-se a correção do vício para fixar a verba mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.